Tribunal: TJES
Processo: 5008506-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008506-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WALLACE DA SILVA MOREIRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008506-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WALLACE DA SILVA MOREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: OLETE BARBOSA LOBO - ES26432-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CRIME IMPEDITIVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CÔMPUTO GLOBAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a comutação de 1/5 da pena remanescente do reeducando Wallace, com base no Decreto nº 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado cumpre os requisitos para a comutação da pena, especialmente em relação ao cumprimento da fração de 2/3 da pena correspondente aos crimes impeditivos, considerando a unificação das penas e o cômputo global do tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, estabelece a competência privativa do Presidente da República para definir os requisitos do indulto e da comutação, cabendo ao magistrado analisar o preenchimento das exigências do decreto presidencial.

4. Os crimes previstos na Lei nº 9.605/98 e no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 estão expressamente contemplados como crimes impeditivos no art. 1º, incisos XIV e XVIII, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, enquanto os delitos tipificados na Lei nº 10.826/03 não constam no rol de crimes impeditivos.

5. Em se tratando de crimes não impeditivos em concurso com crime impeditivo, a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo não é declarada enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, conforme o art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

6. A soma total das penas referentes aos crimes impeditivos do apenado (Art. 33 da Lei 11.343/06, Art. 33 da Lei 11.343/06 e Art. 29 da Lei 9.605/98) totaliza 14 anos, 1 mês e 10 dias, e dois terços dessa soma equivalem a 9 anos, 4 meses e 26 dias.

7. O apenado preencheu o requisito de cumprimento de 2/3 da pena correspondente aos crimes impeditivos, pois até 25 de dezembro de 2024 havia cumprido 9 anos, 5 meses e 22 dias.

8. Para a comutação de um quinto da pena remanescente, o art. 13 do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 exige que, até 25 de dezembro de 2024, o condenado tenha cumprido um quinto da pena, se não reincidente, ou um quarto da pena, se reincidente. O apenado, sendo reincidente e com pena total de 15 anos, 1 mês e 10 dias, cumpriu mais de um quarto de sua pena até a data limite, atendendo a este requisito.

9. Após a unificação das penas, o exame do requisito objetivo de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo considera todas as condenações impeditivas de forma global, não se admitindo a fragmentação da pena para análise individual de cada condenação ou da data dos fatos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime impeditivo, nos casos de concurso de crimes e unificação de penas, obsta a concessão de indulto e comutação antes do cumprimento da pena a ele correspondente.

Dispositivos relevantes citados: art. 84, inciso XII, da Constituição Federal; art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06; art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03; art. 29, § 1º, inciso I da Lei nº 9.605/98; art. 1º, incisos XIV e XVIII, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024; art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024; art. 13 do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 917.505/GO, rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008506-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WALLACE DA SILVA MOREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: OLETE BARBOSA LOBO - ES26432-A

VOTO

Trata-se de Recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. Decisão (ID 13974077, pp. 142/143) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 0001613-04.2011.8.08.0024, por meio da qual declarou a comutação de 1/5 da pena remanescente do reeducando Wallace, com base no Decreto nº 12.338/2024.

Nas razões recursais (ID 13974077, pp. 144/147), o Ministério Público alega que o agravado cometeu crime impeditivo em 13/02/2021, não tendo, portanto, cumprido o requisito objetivo de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo, o que impede a contagem do tempo necessário até a data do decreto para o cumprimento do requisito legal. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com o consequente indeferimento da concessão da comutação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, estabelece ser de competência privativa do Presidente da República a definição dos requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Uma vez expedido e publicado o decreto presidencial, cabe ao magistrado singular analisar o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

Na hipótese em análise, o Juízo
a quo
, ao conceder o benefício, consignou que o agravado faz jus à comutação com base nas regras previstas no art. 13,
caput
, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, por haver cumprido os requisitos temporais estabelecidos no referido Decreto em relação aos crimes impeditivos.

No caso vertente, o apenado possui as seguintes condenações:

01)
Ação Penal nº 0000515-69.2015.8.08.0015
: condenação à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03 e art. 29, § 1º, inciso I da Lei, n.º 9.605/98;
data do trânsito em julgado: 11/03/2016;

02)
Ação Penal nº 0000094-69.2021.8.08.0015
: condenação à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime previsto no
art.
33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
;
data do fato: 13/02/2021; data do trânsito em julgado: 15/06/2022.

Frente a tal cenário, insta destacar que o art. 1º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 enumera os crimes impeditivos, para os quais não se admite a concessão de indulto ou comutação.

Nesse ponto, destaque-se que os crimes previstos na Lei nº 9.605/98 e no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, estão expressamente contemplados como crimes impeditivos (art. 1º, inc. XIV e XVIII, do referido decreto).

Por outro lado, os delitos tipificados na Lei nº 10.826/03 não constam no rol de crimes impeditivos, sendo, portanto, passíveis de comutação.

Superada tal aresta, é de se destacar que, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em se tratando de
crimes não impeditivos
, quando houver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarada a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Ademais, exige-se que, até o dia 25 de dezembro de 2024, tenha sido cumprido um quinto da pena, no caso de não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes.

Feitas tais considerações, passo à apreciação do caso concreto.

Quanto ao primeiro requisito, ou seja, o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo (art. 7º, parágrafo único), o apenado deve ter cumprido a fração até 25 de dezembro de 2024
.

Portanto
, o magistrado
agiu corretamente
ao aplicar
a
fração
de dois terços
sobre a
soma
total
das
pena
s correspondentes aos crimes impeditivos
.

Tem-se que o apenado foi condenado por três crimes impeditivos, sendo eles:

1) Art. 33 da Lei 11.343/06:
pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dez dias;

2) Art. 33 da Lei 11.343/06:
pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses;

3) Art. 29 da Lei 9.605/98:
pena de 6 (seis) meses(crime ambiental).

Ao somar as penas, obtém-se o total de 14 (catorze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de pena referente aos crimes impeditivos, sendo que dois terços desta equivalem a 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias.

P
ortanto, o apenado
preencheu esse primeiro requisito,
tendo em vista que até a data de 25/12/2024 havia cumprido 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias
.

Prosseguindo para a análise do requisito do art. 13 do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, conclui-se que deve ser concedida a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes.

No caso em tela, trata-se de reeducando reincidente cujo total de pena após unificação remanesceu em 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias.

Para que o agravante faça jus ao indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024, deve cumprir também até 25.12.2025 1⁄4 da pena, o que corresponde a 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias.

De acordo com as informações extraídas do SEEU e da decisão proferida pelo Juízo da Execução, até o dia 25.12.2024, o agravante havia cumprido
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 22 dias,
ou seja,
quantum
superior a 1⁄4 de sua pena.

Nessa ordem de ideias, constata-se que o agravante preencheu os requisitos legais para a concessão do indulto.

Por fim, quanto ao argumento do Ministério Público no sentido de que o agravante somente atingiria o requisito de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo constante da Ação Penal nº 0000094-69.2021.8.08.0015 no ano de 2026, tomando-se como base a data do fato (13/02/2021), cumpre esclarecer que tal raciocínio não encontra respaldo na jurisprudência pátria. Isso porque, após a unificação das penas, não se realiza o exame isolado de cada uma das condenações, tampouco se considera, individualmente, a data dos fatos a elas correspondentes.

O critério adotado pelos tribunais superiores, em especial pelo Superior Tribunal de Justiça, orienta-se no sentido de que, havendo unificação de penas, todas as condenações impeditivas devem ser consideradas de forma global, como um bloco único. Não se admite, portanto, a fragmentação da pena para análise do requisito objetivo, pois, uma vez unificadas, as penas passam a compor uma nova e única execução penal, sendo inviável identificar, dentro desse somatório, o marco inicial de cumprimento de cada condenação específica. Assim, o cômputo do tempo necessário para a concessão de benefícios deve incidir sobre o total da reprimenda unificada, respeitado o óbice decorrente da existência de crime impeditivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, conforme ilustra o seguinte julgado:

“O crime impeditivo deve ser considerado tanto nos casos de concurso de crimes quanto em unificação de penas por condenações diversas, impedindo a concessão do indulto antes do cumprimento da pena do crime impeditivo.”
(AgRg no HC n. 917.505/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)